Tribunal: TJSP
Processo: 2321012-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita – Pedido não demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Autor que, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar a documentação requerida –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita – Pedido não demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Autor que, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar a documentação requerida – Impossibilidade de aferir a real situação financeira do agravante – Indeferimento mantido – Recurso improvido.